Tribunal: STJ
Processo: 1016015-69.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2395230 - SP
(2023/0215295-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO NOME
: JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA 09182547793
EMBARGADO
: ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bdd5a50-e7b7-4578-a16a-93df8647cc38

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2395230 - SP
(2023/0215295-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO NOME
: JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA 09182547793
EMBARGADO
: ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JJ SÃO BENTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão assim ementado (fl. 375):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO EM
APELAÇÃO. DESERÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
.
SÚMULA 280/STF
1. Não é cabível o recurso especial quando, para o exame de suas alegações, for
necessária interpretação de ato normativo estadual (Súmula 280 do STF). 2.
Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que há omissão e
contradição quanto à correção e aos juros apenas após o trânsito, com referência ao
Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, além de falhas na base de cálculo dos
honorários fixados no primeiro grau (fls. 376-378).
Aduz que existe contradição sobre o preparo da apelação, pois o ataque
incidiu apenas sobre os honorários, e essa verba deveria compor a base do
recolhimento, não o valor da causa (fls. 377-378).
Alega que a decisão aplicou de modo incorreto a Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal, porque o recurso discute lei federal, com ausência de fundamentação
e violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 93, inciso IX,
da Constituição (fls. 379-385).
Documento eletrônico VDA56171470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:40
Código de Controle do Documento: deee5b93-4aa8-4dcc-a19b-3ec85abc019d

Defende não ter havido discussão sobre a Lei Estadual
aponta
11.608/2003,
menção apenas ilustrativa e pede o afastamento do óbice sumular utilizado no julgado
embargado (fls. 382-383).
Sustenta ofensa ao
do Código de Processo Civil, assegura
art. 1.007
prequestionamento e indica o dispositivo que regula o preparo, com transcrição integral
e pedido de reconhecimento (fls. 385-387).
Argumenta não haver reexame de provas, afirma tratar-se de matéria de
direito e requer afastamento da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 388-
390).
Requer provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para afastar o óbice sumular, destrancar o agravo e prover o recurso especial, inclusive
com soluções subsidiárias sobre o preparo (fls. 390-391).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 393).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos, exime de dúvidas, não merecem prosperar.
Conforme consignado no acórdão embargado, houve motivação suficiente
sobre preparo da apelação, falta de comprovação do preparo e aplicação da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal. O voto rejeitou a tese de contrariedade aos arts. 11,
489 e 1.022 do Código de Processo Civil. O órgão julgador, ainda, explicou que não
existe dever de examinar todos os argumentos, quando a fundamentação já sustenta a
conclusão.
Aliás, o acórdão esclareceu a questão chamada de contradição pela
embargante. Esse ponto se reduz a discordância quanto à base de cálculo do preparo,
não à presença de proposições inconciliáveis. Os termos da decisão atacada não são
incompatíveis entre si.
Ora, a decisão registrou expressamente que a controvérsia exige a leitura do
o, II, § 2o, da Lei Estadual no
para definir a base de cálculo do
art. 4
11.608/2003
preparo. Logo, inequívoco que incide a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. A
decisão embargada assentou que “o recurso especial não dispensa a análise de
legislação local, especificamente o
o, II, § 2o, da Lei Estadual no
” (fl.
art. 4
11.608/2003
394).
O vício apontado não se vislumbra.
Veja-se, em caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56171470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:40
Código de Controle do Documento: deee5b93-4aa8-4dcc-a19b-3ec85abc019d

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
3. Negativa de prestação jurisdicional, base de cálculo do preparo do recurso de
apelação e limite temporal para correção de ofício do valor da causa.
III. Razões de decidir
4. Impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não
há falar na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
6. Descabe recurso especial por violação de direito local, conforme a Súmula
n. 280 do STF, aplicada por analogia.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a correção do valor
da causa pelo juiz, seja de ofício ou mediante provocação, somente pode ocorrer
até o momento da prolação da sentença, em respeito à coisa julgada formal.
8. No caso concreto, a alteração do valor da causa ocorreu após a sentença,
contrariando a jurisprudência consolidada, o que impactou diretamente na base de
cálculo do preparo recursal e resultou no reconhecimento da deserção do recurso
de apelação.
9. Diante disso, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem para que, em
novo juízo de admissibilidade do recurso de apelação, seja observada a
impossibilidade de correção do valor da causa após a sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e,
em novo exame, conhecer do agravo em recurso especial para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
"1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando impugnados os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Não é cabível recurso especial para discutir violação de norma constitucional.
3. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial, conforme aplicação
analógica da Súmula n. 280 do STF.
4. A correção do valor da causa pelo juiz, seja de ofício ou mediante provocação,
somente pode ocorrer até o momento da prolação da sentença, em respeito à
coisa julgada formal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o, e 293.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, relator
AREsp n. 2.418.303/GO
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/3/2024;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.038.384/DF
em 3/10/2023.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.651.796/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (destaquei)
17/11/2025,
25/11/2025.
Ademais, a Quarta Turma reafirmou a linha de decisão sobre preparo e falta
de recolhimento, citando o julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1.915.493 do
Ceará, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no qual se firmou que há falta de
preparo quando não comprovado de modo adequado e no prazo legal.
Cumpre reforçar que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
Documento eletrônico VDA56171470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:40
Código de Controle do Documento: deee5b93-4aa8-4dcc-a19b-3ec85abc019d

proferir a decisão” (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG
EREsp 1.483.155/BA
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
15/6/2016,
3/8/2016)
Por conseguinte, inexistem as máculas alegadas. Aqui, extrai-se mero
inconformismo.
Ademais, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
questões já devidamente tratadas, não havendo “(...) que se confundir decisão
contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
EREsp 1.213.226/SC
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:40
Código de Controle do Documento: deee5b93-4aa8-4dcc-a19b-3ec85abc019d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.395.230 / SP
Número Registro: 2023/0215295-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10160156920208260602
1016015692020826060250000
1016015692020826060250001
1016015692020826060250002 20210000934154 20220000040464 20220000209868 20220000414784
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO
NOME
: JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA 09182547793
AGRAVADO
: ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO NOME : JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA 09182547793
Documento eletrônico VDA56428197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: 29146d09-8fad-4a07-a7ec-bffe8e900c66

EMBARGADO : ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: 29146d09-8fad-4a07-a7ec-bffe8e900c66